Tribunal: TJDFT
Processo: 0717711-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0717711-35.2019.8.07.0003 APELANTE: ROGERIO INACIO DE AVELAR APELADO: GPS TRANSPORTES LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Ao ID Num. 23847710, o Apelante informa que constituiu novo patrono, requerendo a restituição do prazo para que o novo representante verifique a possibilidade de interposição de recurso. De fato, verifica-se que o novo patrono do Apelante foi constituído em 20/01/2021, e que o antigo advogado já havia renunciado ao mandato. Assim, DEFIRO o pleito para restituir ao Apelante o prazo para recurso, a contar da intimação da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator